Tribunal: TJSP
Processo: 0000865-82.2017.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. Acordo de não persecução penal. Artigo 28-A do CPP. Lei no 13.964/19. Retroatividade. Pretendida aplicação. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos legais. Preliminar rejeitada.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Conduta de receber uma retroescavadeira e um trator sabendo tratar-se de objetos de crime. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Negativa isolada. Alegação de que

Ementa:
PROCESSO PENAL. Acordo de não persecução penal. Artigo 28-A do CPP. Lei no 13.964/19. Retroatividade. Pretendida aplicação. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos legais. Preliminar rejeitada.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Conduta de receber uma retroescavadeira e um trator sabendo tratar-se de objetos de crime. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Negativa isolada. Alegação de que teria comprado a máquina sem saber da origem ilícita e o trator fora deixado ao lado de sua propriedade rural por terceiro desconhecido. Versão inverossímil. Dolo evidenciado pelas circunstâncias do fato. Ausência de documentação da retroescavadeira ou recibo comprobatório da suposta aquisição. Suficiência para procedência da ação penal. PENA. Afastamento da elevação fundada nos maus antecedentes. Condenação noticiada em documento inidôneo. Folha de antecedentes sem informações sobre o trânsito em julgado. Continuidade delitiva. Acréscimo de 1/6. Concretização em 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime aberto, mais 11 dias-multa, no valor unitário de 1/3 do salário mínimo. Substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Prestação de serviço comunitário e prestação pecuniária. Provimento parcial do apelo defensivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000865-82.2017.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante VALDIR
GARCIA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e, no mérito, deram
parcial provimento ao apelo de VALDIR GARCIA FERREIRA a fim de reduzir-lhe a
pena para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, mantida,
no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios fundamentos (vu).", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000865-82.2017.8.26.0404 - Orlândia - VOTO No 2/9
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000865-82.2017.8.26.0404
Comarca: ORLÂNDIA
Apelante: VALDIR GARCIA FERREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 38.422
PROCESSO PENAL. Acordo de não persecução penal. Artigo
28-A do CPP. Lei no 13.964/19. Retroatividade. Pretendida
aplicação. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos legais.
Preliminar rejeitada.
RECEPTAÇÃO
DOLOSA.
Conduta
de
receber
uma
retroescavadeira e um trator sabendo tratar-se de objetos de
crime. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.
Negativa isolada. Alegação de que teria comprado a máquina
sem saber da origem ilícita e o trator fora deixado ao lado de
sua propriedade rural por terceiro desconhecido. Versão
inverossímil. Dolo evidenciado pelas circunstâncias do fato.
Ausência de documentação da retroescavadeira ou recibo
comprobatório
da
suposta
aquisição.
Suficiência
para
procedência da ação penal. PENA. Afastamento da elevação
fundada nos maus antecedentes. Condenação noticiada em
documento inidôneo. Folha de antecedentes sem informações
sobre o trânsito em julgado. Continuidade delitiva. Acréscimo
de 1/6. Concretização em 1 ano e 2 meses de reclusão, no
regime aberto, mais 11 dias-multa, no valor unitário de 1/3 do
salário mínimo. Substituição da privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos. Prestação de serviço comunitário e
prestação pecuniária. Provimento parcial do apelo defensivo.
1. VALDIR GARCIA FERREIRA (RG n° 31.819.467-
SSP/SP) foi denunciado por infração ao artigo 180, caput, c.c. o artigo 69 (duas
vezes), ambos do Código Penal, porque, entre os dias 2 de dezembro de 2016 e
17 de fevereiro de 2017, no Sítio Primavera, situado no zona rural da comarca
de Orlândia, recebeu, em proveito próprio, ciente da origem ilícita, a
retroescavadeira Caterpillar, modelo 416, pertencente à empresa “Montec-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000865-82.2017.8.26.0404 - Orlândia - VOTO No 3/9
Montagem Industrial”, vítima de furto ocorrido no dia 2 de dezembro de 2016,
em Iturama/MG.
Consta, ainda, que, entre os dias 11 e 17 de fevereiro de
2017, no mesmo local, VALDIR, sabedor que se tratava de produto de crime,
recebeu, em proveito próprio, o trator Valtra, modelo A756, pertencente a
Marcelo Alves Carrijo, vítima de roubo em 11 de fevereiro de 2017, ocorrido em
Uberlândia/MG.
Processado o feito, pela r. sentença de fls. 356/365, cujo
relatório se adota, acabou condenado, reconhecida a continuidade delitiva, às
penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 14
(quatorze) dias-multa, no valor de 1/3 do salário mínimo, substituída a
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a saber, prestação de
serviços comunitários e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários
mínimos em favor de entidade com destinação social.
Inconformado,
apelou,
representado
por
Defensor
constituído, pugnando pela reforma do julgado. Em preliminar, pleiteia a
aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal a fim de que seja
oferecida, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, a proposta de “acordo de não
persecução penal”. No mérito, insistindo na absolvição por atipicidade do fato,
fundada na ausência do elemento subjetivo, pois, sem saber da origem ilícita,
teria adquirido a retroescavadeira por R$100.000,00, em dez parcelas, tendo
efetuado o pagamento apenas da primeira. No que tange a posse do trator,
alega que não sabe quem o deixou estacionado próximo à sua casa. Aduz que o
dolo, para justificar a condenação, não pode ser presumido, mas devidamente
comprovado, razão porque imperativa sua absolvição (fls. 386/392).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000865-82.2017.8.26.0404 - Orlândia - VOTO No 4/9
Peticionou a Defesa manifestando oposição ao julgamento
virtual (fls. 406).
Contrariado
o
recurso
(fls.
396/399),
pelo
seu
desprovimento foi o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, subscrito
pela Dra. Valéria Andréa Ferreira de Lima (fls. 409/411).
É o relatório.
2. Comporta parcial provimento o reclamo defensivo.
Imperativa era a condenação, proferida após regular
instauração da ação penal, sucedida por atividade probatória validamente
desenvolvida pelas partes e que resultou na justa responsabilização do acusado,
a quem se oportunizou o pleno exercício do direito à ampla defesa.
Durante o processo, VALDIR negou a prática dos delitos
imputados. Desse modo, inadmissível a pretendida aplicação do artigo 28-A do
Código de Processo Penal, cujo rol de requisitos abrange, entre outros, a
confissão formal do agente, revelando, assim, descabido o “acordo de não
persecução penal”.
Ademais, mesmo se tratando de instituto de direito penal
negocial ou premial, que autoriza a convenção entre o investigado e o titular da
ação penal pública a fim de evitar a instauração do processo criminal mediante
observância dos requisitos e condições previstas no mencionado artigo 28-A, o
momento processual do pleito defensivo, deduzido já na fase recursal, não se
compatibiliza com o propósito do acordo, inerente à fase investigativa, antes,
portanto, do oferecimento da denúncia.
Nesse sentido, adoto, como razão de decidir, o parecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000865-82.2017.8.26.0404 - Orlândia - VOTO No 5/9
lançado pela ilustre Procuradora de Justiça oficiante, que, com propriedade,
aponta “obstáculo instransponível à proposta, qual seja, a materialização da
pretensão punitiva em virtude da prolação da sentença. De fato, o momento
processual impede a proposta, eis que esta se presta a impedir a persecução
penal. Não é por outro motivo que o instituto foi nomeado 'acordo de não
persecução'. No caso dos autos, a persecução não só foi exercida, como
concretizado o direito de punir do Estado”.
Anoto, ainda, que o Promotor de Justiça oficiante, em sua
contrariedade, manifestou-se, pelo descabimento do acordo.
Rejeito, pois, a preliminar arguida.
VALDIR foi condenado porque, nas circunstâncias de
tempo e lugar descritos na denúncia, recebeu e manteve, em seu sítio, ciente da
origem ilícita, uma retroescavadeira, furtada no dia 2 de dezembro de 2016, na
cidade de Iturama/MG, e um trator, roubado no dia 11 de fevereiro de 2017, em
Uberlândia/MG.
A materialidade da receptação da retroescavadeira foi
demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 3/5 e 16/17, pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 6/7 e pelo laudo de fls. 21/23. A receptação do
trator, por sua vez, emerge incontroversa diante do boletim de ocorrência de
fls. 5/7, auto de exibição e apreensão de fls. 8/10 e laudo de fls. 12/15 dos autos
no 0000964-52.2017.8.26.0404 (apenso).
A autoria, de igual modo, encontra amparo na apreensão
dos veículos na propriedade rural do acusado, assim como pela prova oral
produzida nas duas fases da persecução criminal.
Nesse sentido, o proprietário da retroescavadeira, João

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000865-82.2017.8.26.0404 - Orlândia - VOTO No 6/9
Gomes de Souza Filho, declarou que a máquina foi furtada em Iturama/MG e,
cerca de dois meses depois, quando trafegava pela Rodovia Altino Arantes,
notou que havia uma retroescavadeira com as mesmas características atrás de
algumas árvores. Aproximou-se e constatou tratar-se da máquina subtraída,
razão porque comunicou o fato à Polícia Civil, cujos agentes deslocaram-se até
o sítio do acusado, onde apreenderam a retroescavadeira e um trator também
produto de crime.
Marcelo Carrijo confirmou, também, que seu trator,
roubado cinco dias antes, em Uberlândia/MG, foi apreendido na propriedade
do acusado e devidamente restituído.
Os policiais Valter Almagro, Carlos Eduardo Pazeto e
Hugo Cesar Severino, em depoimentos firmes e convergentes, confirmaram a
apreensão das máquinas em poder do réu. Relataram que, alertados pela vítima
João, dirigiram-se ao sítio de VALDIR, onde encontraram a retroescavadeira no
quintal da casa do réu, sem placa de identificação, reconhecida, no entanto, pelo
ofendido, porque o vidro da cabine trazia um adesivo com o logotipo da
empresa a ele pertencente. Confirmaram, também, a apreensão do trator para
averiguação e constataram tratar-se de objeto de roubo. Sobre os veículos, o réu
alegou que havia adquirido a retroescavadeira de um desconhecido por
R$110.000,00, em dez prestações iguais após entrada de dez mil reais. Segundo
os investigadores, VALDIR alegou que desconhecia quem havia deixado o
trator no local, negando que exercia a posse sobre esse veículo.
Tem-se, pois, conjunto probatório robusto, não infirmado
pela negativa do acusado, que apresentou versão isolada e nada convincente.
VALDIR, na polícia e em juízo, afirmou desconhecer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000865-82.2017.8.26.0404 - Orlândia - VOTO No 7/9
origem ilícita da retroescavadeira. Disse que trabalha com compre e venda de
veículos automotores. Esclareceu que o sujeito deixou a máquina do lado de
fora do sítio e, depois de uma semana, procurou-o e pediu autorização para
deixá-la dentro da propriedade, afirmando que a levaria embora em cerca de
dez dias. O indivíduo retornou trinta dias depois e lhe ofereceu a
retroescavadeira pelo valor de R$140.000,00. Fez uma contraproposta e
fecharam negócio por cento e dez mil reais, em dez prestações. Pagou
R$10.000,00 de sinal, após o que o vendedor, cujo telefone e endereço
desconhece, comprometeu-se a entregar a nota fiscal e a documentação, bem
como formalizar o contrato no cartório, mas nunca mais retornou. Negou,
também, a receptação do trator, que estava, há dois dias, do lado de fora do
sítio, entre o canavial e a cerca que delimita sua propriedade, desconhecendo
quem o teria ali deixado.
A versão defensiva é inverossímil, contrariada por
elementos concretos de convicção, constituídos, basicamente, pela apreensão
realizada em poder do recorrente e, principalmente, pela ausência de
justificativa idônea para a posse dos veículos, um furtado e outro roubado.
Não convence a alegação de que agiu de boa-fé.
Considerando que o acusado atua no ramo de compra e
venda de veículos, nada crível ter pago dez mil reais, a título de sinal, a
indivíduo desconhecido, de quem não possuía o telefone ou endereço, nem
mesmo exigiu recibo como garantia ou, no mínimo, cópia da documentação da
máquina para certificar-se que o sujeito se tratava do legítima proprietário.
Aliás, nesse sentido, sintomática a ausência da placa de
identificação, circunstâncias notada pelos investigadores, embora não aludida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000865-82.2017.8.26.0404 - Orlândia - VOTO No 8/9
no respectivo laudo pelo perito subscritor.
Nada convincente, também, a alegação de que VALDIR
desconhecia quem teria largado o trator do lado de fora de sua propriedade.
Pueril a versão de que estaria entre outras máquinas agrícolas, usualmente
deixadas no mesmo local por funcionários da usina, pois, acaso verdadeira tal
circunstância, os policiais de nada suspeitariam e não chegariam à informação
de que se tratava de veículo roubado.
Evidente, portanto, que o apelante sabia da origem
espúria dos bens, configurando-se, assim, a conduta tipificada no artigo 180,
caput, do Código Penal.
Nesse ponto, não se desincumbiu a Defesa do ônus de
provar o contrário, pois nada, nenhuma prova concreta, nenhum indício existe
de que efetivamente tenha adquirido a retroescavadeira de boa-fé ou não que
não exercia a posse do trator nem nada soubesse sobre sua procedência.
O conjunto probatório, enfim, é revelador da prática
criminosa descrita na inicial.
As penas, no entanto, comportam alteração.
A elevação de 1/6, na primeira fase, por força dos maus
antecedentes, deve ser afastada porque a condenação por tráfico Processo no
33/97, Comarca de Nuporanga é referida, de modo genérico e superficial, na
folha de antecedentes, não existindo nos autos certidão criminal que forneça
informações precisas sobre a data do trânsito em julgado, razão pela qual esse
registro não pode ser considerado para elevação da pena-base.
Na terceira e derradeira fase, justo o acréscimo de 1/6,
decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva, restando concretizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000865-82.2017.8.26.0404 - Orlândia - VOTO No 9/9
a reprimenda em 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime aberto, mais 11 dias-
multa, no valor de 1/3 do salário mínimo, valor justificado pela condição
econômica do apelante e contra a qual não houve insurgência por parte do
Defensor constituído, inércia havida, também, em relação aos termos da
substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
Por fim, ajusto a quantidade de dias-multa conforme
acima consignado porque, a despeito de não observado o disposto no artigo 72
do Código Penal, o PARQUET quedou-se inerte e não recorreu e, de outro
lado, não poderia ser outro o resultado do acréscimo de 1/6 justificado pela
continuidade delitiva.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e,
no mérito, dou parcial provimento ao apelo de VALDIR GARCIA FERREIRA a
fim de reduzir-lhe a pena para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mais 11
(onze) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença condenatória por seus
próprios fundamentos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO

Relator